Tribunal: TJMT
Processo: 0001732-81.2012.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001732-81.2012.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), ELIAS MIGUEL NICOLAU NETO - CPF: 158.595.179-04 (EMBARGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), LEOCADIA BENDER HERBERTS - CPF: 699.539.299-04 (EMBARGANTE), AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO– OMISSÕES- VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
(id. 103639993), opostos por
ADOLFO HERBERTS e LEOCÁDIA BENDER HERBERTS,
contra acordão da minha Relatoria, que, por unanimidade, não conheceu do recurso por eles interposto.

Os Embargantes defendem “Há omissão quanto a apreciação das provas e do andamento da exceção de pré executividade, a qual não transitou em julgado e é objeto de manifestação de nulidade e de embargos de declaração pendente de decisão.”.

E ainda: “Diante de tal situação, os presentes Embargos tem a finalidade Requerer a devida apreciação das provas que foram omitidas, constante nos Autos nº 1814-20.2009.8.11.0044, sobre o qual foi feita mera referência sem a devida análise do seu conteúdo, no qual está comprovada a reação contra o julgamento da exceção. Conforme já anotado e transcrito no ID 101299477, a afirmação de trânsito em julgado da exceção está dissociada do conteúdo do referido processo, porque, bem antes da sua apreciação para fundamentar a decisão de não conhecer do recurso, foram protocoladas em 15.07.2021 e 19.07.2021, petições quanto a nulidade e embargos de declaração, pendentes de decisão.”.

Requerem o recebimento dos Embargos com a interrupção dos demais prazos recursais; A procedência dos Embargos, sanando-se a omissão apresentada, quanto as provas e andamento do processo de exceção nº 1814-20.2009.8.11.0044; e o reconhecimento da ausência de ofensa a coisa julgada.

Contrarrazões (id. 104935487) pelo não conhecimento, pagamento das custas, majoração de honorários, condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente
,
quanto ao pedido de interrupção do prazo para interposição de recurso, nos termos do artigo 1.026 do CPC, trata-se de efeito automático.

Entretanto, se a pretensão da parte Embargante seja a concessão do efeito suspensivo,
indefiro-o
, pelas mesmas razões já expostas na apelação, pois não há qualquer efeito prático na concessão do efeito no acordão que mantém sentença que julga improcedente a ação anulatória. Na verdade, o que pretende a parte é, por via transversa, a suspensão do cumprimento de sentença nos autos, código 25.781, o que é inviável.

Pois bem.
Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 103639993) opostos por ADOLFO HERBERTS e LEOCÁDIA BENDER HERBERTS contra acordão da minha Relatoria, que, por unanimidade não conheceu do recurso por eles interposto.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA DAS PARTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA – ACORDO FORMULADO POR ADVOGADO SEM PODERES – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS E AFASTADAS NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se as teses invocadas no recurso relativas a citação, intimações e ausência de poderes do advogado, já foi analisada e afastada em decisão nos autos da exceção de pré executividade, sobre a qual não foi interposto recurso, opera-se a preclusão tanto para as partes quanto para o julgador, porquanto, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não se mostra possível a reanálise de matéria já decidida, sob pena de ofensa a coisa julgada.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

No caso, não há qualquer vício no acordão.

O acordão deixa claro que não cabe aqui discussão de matéria referente à ação de pré executividade, pois, o recurso é contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de ato jurídico e não a exceção de pré executividade.

Vejamos:

“De antemão, não conheço do pedido de “apreciação da matéria referente à ação de pré executividade em cujo julgamento houve a nulidade de ausência de intimação dos patronos constituídos”, pela inadequação da via eleita, pois o presente recurso é contra sentença de improcedência de ação de nulidade de ato jurídico e não exceção de pré executividade. Se pretendiam recorrer contra aquela decisão, deveria a parte ter proposto agravo de instrumento (o que não foi feito) e não requerer, através de outro processo, ver apreciadas suas irresignações.”

Quanto a alegação de que não houve trânsito em julgado porque não houve intimação dos advogados da decisão de exceção de pré executividade, trata-se de inovação recursal, inclusive suscitada perante o magistrado “
a quo
”, em 19/07/2021, pendente de análise.

Desta feita, as alegações devem ser discutidas naqueles autos.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Não há que se falar em aplicação de multa, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, pelo menos por ora; todavia, fica advertida a parte de que a interposição de recurso com caráter nitidamente procrastinatório será objeto de aplicação de multa.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021